Tribunal: TJDFT
Processo: 0718137-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718137-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TABATA LARISSA ARRAIS MONTEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TABATA LARISSA ARRAIS MONTEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0010431-02.2015.8.07.0001) movida por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. deixou de analisar pedidos formulados pela agravante, por inadequação da via eleita (ID 26252110). Em suas razões recursais (ID 26247453), a agravante narra que formulou, na origem, pedido de gratuidade de justiça, que não foi apreciado pelo Juízo da causa, ao fundamento de inadequação da via eleita. Esclarece que a dívida da qual está sendo cobrada não está correta, além do que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Indica que o caderno probatório já conta com documentos que comprovam a sua hipossuficiência. Alega que só conseguiu acesso ao termo de confissão de dívida no atual estágio do processo e pede seja determinada uma nova análise da documentação juntada. Tece considerações sobre a presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência. Ao final, pede, em caráter liminar, a suspensão da penhora efetivada. Requer, ainda, que seja determinado ao Juízo a quo que proceda a análise do pedido de gratuidade de justiça, bem como de todos os pedidos formulados, incluindo a juntada do termo de confissão de dívida e inclusão da real devedora. Preparo regular (IDs 26247455 e 26247454). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pela agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravante/executada, após o transcurso do prazo para oferecimento de embargos à execução, atravessou petição no feito indicando que firmou contrato particular de confissão de dívida e promessa de pagamento com a também executada GERALDINA TELES MONTEIRO LOPES, o qual deveria ser considerado pelo d. Juízo da causa para fins de extinção da execução. Ali, também alega que, em feito executivo distinto, após a oposição de embargos à execução, houve o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo (ID 90668546). No entanto, conquanto a agravante reitere a necessidade de análise de tais pedidos, fato é que, tal qual anunciado pelo d. Juízo da causa, o caso é de inadequação da via eleita, porquanto a executada, pretendendo deduzir matérias de defesa, deveria fazê-lo pela via própria dos embargos à execução ou, sendo matéria de ordem pública, por exceção de pré-executividade, nas hipóteses admitidas pela jurisprudência. Noutro aspecto, observa-se que também não há probabilidade do direito no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça. Deveras, por mais que seja possível requerer a gratuidade em qualquer fase do processo, observa-se, in casu, que os elementos aportados pela agravante aos autos de origem não revelam, em juízo sumário, a presença dos requisitos necessários à concessão imediata da benesse, visto que a agravante promoveu regularmente o recolhimento das custas processuais, o que sinaliza para a conclusão de que tem condições de arcar com os encargos processuais, ato incompatível com o pedido. Por fim, a execução de origem, ao que consta do ID 91258464, está arquivada provisoriamente, inexistindo risco que autorize a preterição do contraditório recursal. Assim, à míngua dos requisitos previstos no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a r. decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator